Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO. REURB-E. EDITAL DA TERRACAP. RESTRIÇÃO DE UMA UNIDADE IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL POR CASAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 98 da Lei n. 13.465/2017, ao facultar ao Distrito Federal utilizar a prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto de Reurb-E, estabeleceu a exigência de regulamentação por meio de legislação própria e observância obrigatória ao art. 84, que, em seu § 2o, restringiu a venda direta a apenas um imóvel residencial por beneficiário.
2. Nas disposições gerais sobre a regularização fundiária urbana, a Lei n. 13.465/2017 elenca dentre seus objetivos o direito social à moradia digna e, também, a prevenção e o desestímulo à formação de novos núcleos urbanos informais (art. 10, VI e X), cuja operacionalização resta harmonizada e bem-proporcionada na restrição de aquisição de apenas um imóvel residencial por unidade familiar beneficiária.
3. Ao instituir a preferência de registro do imóvel em nome da mulher (Lei n. 13.465/2017, art. 10, XI), a lei pressupõe e evidencia a relevância do núcleo familiar como unidade beneficiária de regularização fundiária, de modo a incompatibilizar-se com a concepção de que cada consorte ou companheiro possa figurar como beneficiário autônomo.
4. A atividade normativa da TERRACAP, reproduzida no edital impugnado, não ultrapassou a esfera regulamentar visto encontrar amparo na legislação primária e revelar-se plenamente razoável. Sob pena de desvirtuamento da mens legis, a restrição deve alcançar de modo conjunto e obrigatoriamente ambos os cônjuges ou companheiros nos casos de casamento ou união estável.
5. Recurso da Terracap provido. Recurso do autor prejudicado.